Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737428-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA ALVES MENDES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA ALVES MENDES contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões (ID 40969942), a agravante sustenta que: 1) é beneficiária do plano de saúde operado pela agravada; 2) após realizar cirurgia bariátrica, teve uma perda expressiva de peso (39 quilos); 3) é necessária a realização de cirurgia reparadora não estética, pois o acúmulo de massa corpórea causou-lhe transtornos à saúde, tais como: “flacidez excessiva que frequentemente evolui com intertrigo e eventuais celulites em locais de dobras cutâneas, (...) bem como transtornos psicológicos como oscilações de humor, distorção da imagem corporal, ansiedade, diminuição da libido, isolamento social, insegurança, baixa autoestima, levando a danos psicológicos classificados como Transtorno Depressivo”; 4) a agravada está subordinada às normas e à fiscalização da ANS e que, portanto, eventuais cláusulas do contrato de adesão da agravada, não tem o poder de mitigar uma norma de ordem pública; 5) o relatório médico demonstra que o procedimento deve ser realizado com urgência e não tem caráter estético. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 41050782). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Apesar da relevante fundamentação da agravante, o acervo probatório não indica que o tratamento pleiteado possui característica de urgência e emergência que justifique a concessão do pedido liminar. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenrolar da demanda, com o regular estabelecimento do contraditório. Ademais, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator